Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 232 DA LEI N. 8.069/1990 DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ASCENDÊNCIA DO RÉU SOBRE A VÍTIMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, a denúncia descreveu apenas condutas que se amoldam ao crime de submissão de adolescente a constrangimento, de modo que o pleito de condenação pelo crime de importunação sexual viola o princípio da correlação, já que os demais atos libidinosos relatados pela vítima, em Juízo, não foram narrados na inicial acusatória.

2. A autoria e materialidade do crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente restaram comprovadas com base no conjunto probatório colhido nos autos, mormente o depoimento da ofendida, de sua genitora e a gravação da tela do celular da vítima, devendo ser mantida a condenação do apelado pelo delito de submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento no âmbito de violência doméstica.

3. Mantém-se a análise favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal se não há, nos autos, elementos concretos que demonstrem que a conduta do réu tenha ultrapassado o inerente ao tipo penal.

4. A pretensão relativa à aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (relações domésticas), já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.

5. Não se aplica a causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que não se trata de condenação por crime contra a dignidade sexual previsto no Título VI do Código Penal, mas sim delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que não tutela e liberdade sexual dos infantes.

6. Aplica-se a regra da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), considerando que a denúncia narrou duas condutas distintas praticadas pelo réu, mas que ocorreram no mesmo contexto fático.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 232 da Lei n. 8.069/1990 (submeter criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento), reconhecer a continuidade delitiva entre a prática das duas condutas atribuídas ao réu, na fração de 1/6 (um sexto), aumentando a pena de 07 (sete) meses para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.